Tribunal: TJPA
Processo: 0013836-56.2017.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013836-56.2017.8.14.0009

APELANTE: MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.

APELADO: JOSE EDILSON SILVA DE SOUZA, MUNICIPIO DE BRAGANCA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I
. CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração opostos por Maxxcard Administradora de Cartões Ltda. contra acórdão que, em agravo interno, manteve a negativa de provimento à apelação interposta nos autos de ação de reparação por danos morais ajuizada por José Edilson Silva de Souza, decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. A embargante alegou omissão e contradição no acórdão, por não ter sido analisada de forma específica sua tese de ausência de responsabilidade objetiva e de nexo de causalidade, bem como por não haver fundamentação suficiente quanto ao valor da indenização arbitrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à responsabilidade objetiva da embargante; (ii) aferir se o acórdão deixou de fundamentar adequadamente a fixação do valor da indenização por dano moral; (iii) analisar a alegação de ausência de prequestionamento necessário ao manejo de recursos às instâncias superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem constituem instrumento adequado para manifestar inconformismo com a decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

4.Não há omissão ou contradição na decisão embargada, uma vez que o acórdão apreciou expressamente a tese da embargante, reconhecendo a responsabilidade solidária da administradora de cartões com base no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, por integrar a cadeia de fornecimento de serviços que resultou na negativação indevida do nome do autor.

5.A análise do nexo de causalidade foi realizada sob a ótica do CDC, sendo desnecessária a apuração de culpa ou de vínculo direto com o fato lesivo, por se tratar de responsabilidade objetiva fundada na participação da empresa na relação de consumo.

6.A alegada omissão quanto à fixação do quantum indenizatório não procede, pois o acórdão fundamentou de forma clara que o valor de R$ 8.000,00 é proporcional à gravidade da ofensa, à situação econômica das partes e aos parâmetros jurisprudenciais para casos análogos.

7.A decisão embargada observou os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, aplicando a jurisprudência pacífica do STJ que reconhece o dano moral in re ipsa nos casos de inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito.

8.Quanto ao prequestionamento, a jurisprudência consolidada do STJ e do STF dispensa a menção expressa a dispositivos legais quando a matéria jurídica for devidamente enfrentada, nos termos das Súmulas 98 e 211 do STJ e 356 do STF, além do art. 1.025 do CPC/2015, que admite o prequestionamento implícito.

9.A pretensão de rediscutir o mérito sob o pretexto de omissão ou contradição caracteriza uso indevido dos embargos de declaração com caráter infringente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1.O acórdão que reconhece a responsabilidade solidária do fornecedor integrante da cadeia de consumo, com fundamento no art. 18 do CDC, não incorre em omissão ou contradição por afastar a tese de ausência de responsabilidade objetiva.

2.A indenização por dano moral decorrente de negativação indevida é devida in re ipsa, prescindindo de prova do dano, bastando a demonstração da ilicitude.

3.O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que enfrente de forma fundamentada a matéria controvertida.

4.O prequestionamento resta configurado com a apreciação da matéria jurídica, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais, conforme admitido pelas súmulas 98 e 211 do STJ, 356 do STF e pelo art. 1.025 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; CDC, art. 18.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1854466/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 16.05.2022; STJ, AgRg no AREsp 643.845/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 16.04.2015; STJ, AgRg no AREsp 521.400/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 18.09.2014; TJPA, ApCív 0043204-83.2012.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 1ª Turma de Direito Privado, j. 27.08.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
. em face do
Acórdão de Id. 24915989,
que, à unanimidade, conheceu do agravo interno e lhe negou provimento, mantendo incólume a decisão monocrática que, por sua vez, negou provimento à apelação cível interposta nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais ajuizada por
JOSÉ EDILSON SILVA DE SOUZA
em desfavor da ora embargante e do
MUNICÍPIO DE BRAGANÇA
.

Nas razões recursais ora apresentadas, a embargante alega a ocorrência de
omissão e contradição
no acórdão embargado, porquanto não teria sido apreciado de modo específico o argumento relativo à ausência de responsabilidade objetiva da administradora, destacando que atuava apenas como prestadora de serviços contratada pelo Município, sem ingerência direta na relação jurídica que deu ensejo ao litígio.

Assevera que o acórdão deixou de enfrentar as provas e os fundamentos jurídicos expostos quanto à inexistência de nexo de causalidade entre sua atuação e o suposto dano suportado pelo autor da ação.

Aduz, ainda, que o pleito de redução do quantum indenizatório não teria sido enfrentado de forma clara e aprofundada, tampouco se teria abordado a alegada discrepância entre o valor efetivamente devido e aquele arbitrado a título de indenização, bem como o prequestionamento os pontos abordados, a teor da súmula 98 e 211 do STJ e 356 do STF.

Requer, ao final, o
acolhimento dos embargos de declaração
, com o fito de suprir as omissões e contradições apontadas, inclusive com
efeitos modificativos
,
para que seja provido o recurso de apelação, com a consequente reforma da sentença.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme de
Id. 25347935.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco constituem via própria para alegação de suposta injustiça ou incorreção do decisum impugnado, nem para ensejar nova apreciação da matéria de fundo, sob pena de indevida utilização de instrumento processual inadequado à desconstituição de pronunciamento judicial regularmente proferido.

Ou seja, tenho que a conclusão alcançada na decisão proferida, se pautou em uma análise minuciosa de todos os pedidos formulados por ambas as partes, e respectivas questões que envolveram o caso, não se evidenciando qualquer vício ou irregularidade, capaz de deflagrar o êxito dos presentes embargos. No presente caso, a
embargante alega a existência de omissão e contradição no v. Acórdão, ao argumento de que não foi devidamente apreciada sua tese de ausência de responsabilidade objetiva e de nexo de causalidade, por atuar como mera prestadora de serviços ao Município de Bragança.

Todavia, uma simples leitura do acórdão embargado revela que as questões postas em debate foram devidamente enfrentadas e fundamentadas, não havendo qualquer vício a ser sanado.

A questão central da responsabilidade da embargante foi expressamente analisada e decidida pelo Colegiado. O acórdão foi claro ao assentar a
responsabilidade solidária
da administradora do cartão, com base na legislação consumerista, que rege a relação jurídica estabelecida.

Conforme se extrai do item "III. RAZÕES DE DECIDIR" e da tese de julgamento nº 2 do acórdão, a responsabilidade da embargante foi firmada com base no
art. 18 do Código de Defesa do Consumidor (CDC)
, que estabelece a solidariedade entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos e serviços. O julgado é inequívoco ao dispor:

"4. A responsabilidade solidária da agravante decorre do disposto no art. 18 do CDC, que estabelece solidariedade entre os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos e serviços,
independentemente de culpa ou de debate sobre o inadimplemento de obrigações pelo Município de Bragança
." (grifo nosso)

Dessa forma, ao adotar a tese da responsabilidade solidária decorrente da cadeia de consumo, o acórdão, de forma lógica e fundamentada, afastou a argumentação de ausência de responsabilidade da embargante e de culpa exclusiva de terceiro. A análise do nexo de causalidade foi realizada sob a ótica do CDC, que o estabelece a partir da participação da empresa na relação de consumo que resultou no dano (negativação indevida), sendo irrelevante, para o consumidor, a discussão sobre a quem cabia o repasse dos valores.

Não há, portanto, omissão. O que se verifica é a adoção de fundamento jurídico diverso daquele defendido pela embargante, o que é perfeitamente legítimo no exercício da atividade jurisdicional.

A demais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos levantados pelas partes, desde que sua decisão esteja devidamente fundamentada, como de fato está.
Nesse sentido é a posição do e. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DE BENEFÍCIO. AFERIÇÃO DE JULGADO EXTRA PETITA. EXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. N. 7/STJ. 1. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes. 2. Não é possível conhecer das teses recursais sem exame dos próprios fatos contidos nos autos. Incidente a Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

Tampouco se vislumbra a alegada contradição. O acórdão mantém uma linha de raciocínio coesa, partindo da premissa da aplicação do CDC, passando pela responsabilidade solidária da cadeia de fornecedores e concluindo pela configuração do dano moral
in re ipsa
, em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, também citada no aresto.

(...). Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova. (...).
(AgRg no AREsp 643.845/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 05/05/2015)

(...). É entendimento pacífico desta Corte que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova. (...).

(
AgRg no AREsp 521.400/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 25/09/2014)

Quanto à suposta ausência de análise aprofundada sobre o
quantum
indenizatório e a sua alegada desproporção, cumpre destacar que tal matéria foi expressamente enfrentada no acórdão embargado. O aresto foi explícito ao considerar o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) como "
adequado à gravidade da ofensa, proporcional à situação econômica das partes e compatível com os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência para casos similares
".

A quantificação da indenização por danos morais, dada sua natureza jurídica, não guarda correspondência aritmética com o montante da obrigação que ensejou a inscrição indevida. O critério norteador reside na gravidade da lesão à honra e ao crédito do consumidor presumida pela própria ocorrência do fato bem como na adequada função pedagógico-punitiva que se espera da condenação
. Assim, a decisão colegiada aplicou devidamente os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme a consolidada jurisprudência, não havendo omissão a ser sanada, mas, novamente, mero inconformismo da embargante com a quantia arbitrada, o que escapa aos estreitos limites deste recurso.

PELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATURAL. DANO MORAL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. A inclusão do nome da apelada nos órgãos de proteção de crédito foi realizada de forma irregular, constituindo em ato ilícito, que enseja responsabilidade civil. 2. A jurisprudência vem entendendo que a inclusão de nome no SPC e SERASA gera dano in re ipsa, sendo desnecessária a prova do dano, o qual é presumido. 3.
Em relação ao quantum fixado a título de indenização por danos morais (R$-7.000,00), da mesma forma, não merece prosperar a irresignação, pois a quantia arbitrada se encontra razoável e dentro dos parâmetros fixados por este Tribunal, em situações semelhantes.
4. O valor final da multa diária fixada por meio de decisão liminar deverá ser definido em momento posterior, na fase de execução, e não na sentença, como pretende a apelante. 5. Recursos Conhecidos e Não providos. Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de outubro do ano de 2019. Esta Sessão foi presidida pela Exma. Sra. Desembargadora Dra. Gleide Pereira de Moura. Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00042013620128140006 2320993, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 01/10/2019, 2ª Turma de Direito Privado)

...................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERASA.
COMUNICAÇÃO PRÉVIA. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO APRESENTADO PELO SERASA S.A. CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO APRESENTADO POR EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO.

I – Não cabe a responsabilização civil do SERASA diante da comprovação nos autos da prévia notificação do devedor acerca da negativação de seu nome nos cadastros restritivos.

II-
A indevida inscrição no cadastro de restrição de crédito gera direito à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela autora.

III-
Valor fixado a título de danos morais se mostra adequado e proporcional aos danos sofridos, à qualidade da vítima e à capacidade do demandado.

IV – Recurso de apelação interposto pelo SERASA S.A conhecido e provido, à unanimidade, a fim de reconhecer a inexistência de sua responsabilização civil quanto à inscrição indevida do nome da autora em seu banco de dados.

V- Recurso de apelação interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA S.A., conhecido e desprovido à unanimidade.

VI- Recurso adesivo não conhecido em virtude da deserção.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000248-64.2013.8.14.0027 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/05/2021

...................................................................................

CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO SERASA. DANO MORAL CONFIGURADO. IN RE IPSA.
RESPONSABILIDADE EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Como cediço a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor nos serviços de proteção ao crédito, gera a obrigação de indenizar por dano moral, ante o constrangimento sofrido que, nesse caso, é presumido, conforme entendimento do C. STJ.

2
. Assim, tendo o Apelante mantido indevidamente o nome do Apelado em órgãos de restrição ao crédito, mesmo após o pagamento da dívida, deve indenizá-lo pelos danos morais sofridos, que se configuram in re ipsa.

3. Ressalto que a alegação do apelante no sentido de que o dano não restou demonstrado não se sustenta, pois a simples inscrição indevida do nome em órgãos restritivo de crédito, por si só já configura o dano moral. Basta provar o ilícito como ocorreu nos autos.

4.
Em relação ao quantum fixado a título de indenização por danos morais (no valor de R$7.000,00), da mesma forma, não merece prosperar a irresignação, pois a quantia arbitrada se encontra razoável e dentro dos parâmetros fixados por este Tribunal, em situações semelhantes.

5. Recurso Conhecido e Desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0043204-83.2012.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/08/2019)

Quanto ao prequestionamento, nos termos das Súmulas 98 e 211 do STJ e 356 do STF, é pacífico que não se exige a menção expressa dos dispositivos legais, bastando o enfrentamento da matéria jurídica controvertida, o que se verificou no caso. O acórdão embargado examinou detidamente os temas pertinentes. Ademais, o art. 1.025 do CPC/2015 admite o prequestionamento ficto, pelo que não há omissão a ser suprida.

Por fim, registro que a pretensão da embargante, sob o manto da omissão e contradição, visa, na verdade, rediscutir matéria já decidida, com nítido caráter infringente, hipótese que não se coaduna com a função aclaratória dos embargos de declaração
.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 22/07/2025